Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-16.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000481-16.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO MIKAEL DE AMORIM OLIVA

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS ACESSÓRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por consumidor, em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado
na
Ação de Obrigação de Fazer contra
a
I
nstituição
F
inanceira, na qual se buscava a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, com alegações de cláusulas abusivas, capitalização indevida de juros, cobrança irregular de tarifas e seguro,
postulando
restituição de valores eventualmente pagos a maior. A sentença reconheceu a validade do contrato celebrado, afastou as alegações de abusividade e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada; apurar a legalidade da capitalização mensal de juros; avaliar a validade da cobrança de tarifas e seguro prestamista; e examinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgamento da demanda pode se dar por prova documental suficiente e os elementos dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

3.
A taxa de juros remuneratórios estipulada (2,68% a.m.) supera a média de mercado (2,15% a.m.), mas não de forma exorbitante, enquadrando-se
n
os limites admitidos pela jurisprudência para contratos bancários, sendo inaplicável a Lei de Usura (Súmula
nº
596, do STF).

4.
A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente. A estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal supre esse requisito, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

5.
A contratação do seguro prestamista
ocorreu
em documento apartado, com condições claras, e não restou comprovada a sua imposição como condição para concessão do crédito, afastando-se a configuração de venda casada.

6.
As tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem foram previstas expressamente, e houve comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, sendo válidas à luz da jurisprudência consolidada.

7.
Não havendo pagamento indevido, é incabível a restituição de valores, tampouco em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

_________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CC, art. 1.361, § 1º; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 03.02.2010, repercussão geral; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2012, DJe 13.03.2013 (repetitivo); TJ-SP, AC 1012244-66.2021.8.26.0079, Rel. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2023; TJ-SP, AC 1001801-52.2022.8.26.0651, Rel. Jairo Brazil, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
nº 8000481-16.2024.8.05.0244, na qual figuram como Recorrente
CLAUDIO MIKAEL DE AMORIM OLIV
A
,
sendo
Recorrido

o
BANCO VOTORANTIM S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.